Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NOVAS NÚPCIAS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de pensão alimentícia formulado em desfavor de ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar prestada pelo Apelante à Apelada, diante da alegada alteração na situação financeira das partes e da capacidade da Apelada de prover seu próprio sustento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser justificada pela incapacidade do alimentado de prover sua subsistência.
4. A Apelada possui renda própria oriunda de aposentadoria e aluguel, reside em imóvel próprio e apresenta despesas módicas, conforme documentos constantes dos autos.
5. Contudo, verifica-se que a Apelada se encontra em processo de recuperação pós-cirúrgica, necessitando de cuidados médicos e fisioterápicos que demandam recursos financeiros adicionais.
6. A exoneração imediata da pensão poderia comprometer a recuperação da Apelada, em prejuízo à sua saúde e dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, sendo justificada apenas quando comprovada a incapacidade de subsistência do alimentado. 2. A exoneração da pensão alimentícia pode ser deferida com prazo de transição, quando verificada a possibilidade de reorganização financeira do alimentado."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.012 e art. 1.013, caput, do CPC; art. 1.026, § 2o, do CPC; art. 1.694 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1069542, 20160111031696APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, TJDFT.